Tribunal: TJES
Processo: 5004339-02.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-02.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: ANDRE FELIPE MERLO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 5004339-02.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA.

RECORRIDOS: ANDRE FELIPE MERLO DA SILVA e LARISSA GALVAO DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. BEM ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE CONSERTO E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO CURSO DA LIDE QUE NÃO EXCLUI O DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO E TRANSTORNO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DIGNIDADE E MANUTENÇÃO DA VIDA COTIDIANA AFETADAS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por LOJAS SIMONETTI LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vício em produto adquirido pelos consumidores e ausência de solução tempestiva.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais, alegando que houve a devolução administrativa/processual dos valores pagos e que o episódio configura mero descumprimento contratual.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a devolução do valor pago pelo produto viciado afasta a configuração do dano moral, considerando a natureza essencial do bem e o tempo de espera pela resolução do problema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a sentença de origem deve ser integralmente mantida. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e abrange não apenas o dever de restituir o valor pago, mas também de reparar os danos extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço.

In casu, reforça-se que, inobstante a devolução do valor pago pelos consumidores, estes sofreram danos nítidos em virtude da ausência de conserto e da demora na resolução de pendência relativa a produtos essenciais à manutenção, com dignidade, da vida cotidiana. A privação do uso de bens de primeira necessidade, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o vício de forma célere, transborda o limite do mero dissabor.

A restituição pecuniária tardia não apaga o transtorno vivido pelos consumidores, que se viram desamparados e obrigados a buscar a tutela jurisdicional para ver resguardados direitos básicos.

Não se vislumbra qualquer vício no entendimento alcançado pelo juízo de origem acerca da ocorrência de danos morais, uma vez que o quantum fixado guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como lenitivo à dor sofrida e desestímulo à reiteração da conduta ilícita pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)